Tribunal: TJMT
Processo: 1027581-37.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027581-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENISE GONCALVES - CPF: 161.946.591-49 (APELANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - CPF: 031.049.271-89 (ADVOGADO), MARIELLA AUGUSTA CABRAL - CPF: 931.695.741-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), GABRIEL THOMAZ DE ARRUDA TAQUES - CPF: 050.746.461-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE PASEP A TERCEIRO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentado no alegado pagamento indevido de valores de PASEP à genitora do falecido, com base em certidão emitida pelo INSS, quando a autora alegava ser companheira e única dependente legítima, com união estável reconhecida judicialmente apenas após o saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do banco pela liberação de valores de PASEP a terceiro com base em certidão oficial do INSS, posteriormente tida como equivocada, diante de posterior reconhecimento da união estável da autora com o instituidor do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco realiza o pagamento com base em certidão oficial do INSS que indicava a genitora do falecido como única dependente habilitada, sendo o documento dotado de fé pública e suficiente para autorizar o saque.

4.
Não compete à instituição financeira averiguar a correção da certidão previdenciária emitida por órgão oficial, inexistindo
conduta omissiva, dolosa ou culposa que justifique responsabilização.

5.
O ônus da prova acerca dos fatos constitutivos do direito é do autor (CPC, art. 373, I), não tendo sido demonstrada falha na conduta do banco ou ato ilícito que enseje indenização.

6.
Eventuais falhas na emissão da certidão são atribuíveis ao INSS, não podendo ser transferidas à instituição bancária que apenas cumpre os termos do documento.

7.
A responsabilidade civil, inclusive objetiva, exige demonstração de dano, nexo causal e ilicitude, requisitos ausentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O banco que libera valores de PASEP com base em certidão oficial do INSS não comete ato ilícito e não responde por eventuais equívocos administrativos do órgão emissor.
2.
A fé pública do documento expedido por autarquia federal afasta o dever da instituição financeira de realizar averiguação complementar.
3.
A ausência de comprovação de ilicitude e de nexo causal entre o dano e a conduta do banco impede o reconhecimento de responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 3º, 373, I, 485, V, 487, I e 85, §§ 2º e 11;
CC,
arts
.
186, 187 e 927
; Lei 8.213/91, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF1,
ApCiv
1000110-85.2017.4.01.3309, Rel. Des. Fed. Kátia Balbino,
DJe
08.01.2024; TRF4,
ApCiv
0004738-09.2010.4.04.9999, Rel. Des. Fed. Hermes
Siedler
,
DJe
29.03.2011; TJ/RJ,
ApCiv
00050079420198190068, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa,
DJe
15.12.2022; TJ/MG,
ApCiv
10079140176524001, Rel. Des. Marco Antônio de Melo,
DJe
08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por

DENISE GONÇALVES
,
contra
sentença (Id.
281928774 – fls. 1/6
) proferida
pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
,
da 8
ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
em
ação
de indenização por danos materiais e morais
n.
1027581-37.2018.8.11.0041
proposta por
si contra
BANCO DO BRASIL
S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais
(Id
.
281928775
)
,
a

apelante destaca
que
conviveu em união estável com o Sr. Nilton João de Figueiredo por mais de 25
(vinte e cinco)
anos, reconhecida judicialmente após seu falecimento
e,
ao requerer pensão por morte junto ao INSS, teve seu pedido inicialmente indeferido, tendo interposto recurso administrativo posteriormente provido.

Afirma que
o INSS expediu certidão de dependência equivocada
à genitora do
de cujus
, desconsiderando a existência d
o
recurso administrativo interposto anteriormente por ela, o que teria gerado prejuízos materiais e morais.

Argumenta que, conforme dispõe o art. 16, § 1º, da Lei nº 8.213/91, sua condição de companheira do falecido a coloca em classe preferencial de dependência em relação à genitora do instituidor da pensão, devendo, pois, ser reconhecida como única beneficiária legítima do PASEP.

Sustenta, ademais, a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil ao liberar valores sem a cautela exigida por normativos específicos, notadamente a verificação de documentos que demonstravam a existência de herdeiros prioritários.

Requer o provimento do recurso pela
reforma integral da sentença, com a condenação
do apelado
ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 1.312,68
(mil, trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos)
, além de compensação por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

BANCO DO BRASIL
S.A.

apresentou contrarrazões

(Id.
281928777
),
impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante e, no mérito, ressalta a inocorrência de ato ilícito por parte da Instituição Bancária, razão pela qual não há falar em responsabilidade civil indenizável, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O r
ecurso
é
tempestivo e
a apelante
possui
justiça gratuita
deferida a seu favor
(Id. 282529350
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar
arguida por
BANCO DO BRASIL
S.A.
de impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que
DENISE GONÇALVES

não preenche os requisitos legais para a sua concessão,
porque possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência, não subsiste.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que, mediante simples declaração, afirmar não possuir condições de pagar
as
custas
do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, além de que o direito à assistência judiciária gratuita é garantido pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê o dever do Estado em assegurar o acesso à justiça aos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária, invertendo-se o ônus da prova para o impugnante, o que não se verifica no caso.

O

BANCO DO BRASIL
S.A.
não apresentou qualquer evidência apta a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada
por

DENISE GONÇALVES
, e suas alegações genéricas e conjecturas sobre a capacidade financeira não se mostram suficientes para afastar o benefício concedido.

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita e mantenho o deferimento à assistência judiciária à apela
nte/apelada
DENISE GONÇALVES.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação cível interposta por
DENISE GONÇALVES
contra sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e
morais
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
– INSS e do BANCO DO BRASIL S.A
., cuja pretensão consistia na condenação solidária dos réus ao ressarcimento da quantia de R$ 1.312,68 (mil trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos), referente a valores de PIS/PASEP
supostamente sacados
indevidamente por terceiro, além da compensação por danos morais.

Alega a parte
apelante
que mantinha união estável com o falecido Nilton João de Figueiredo, tendo requerido e obtido posteriormente o benefício de pensão por morte perante o INSS. Sustenta que, no interregno entre seu pedido e a decisão administrativa favorável, o INSS emitiu certidão reconhecendo como dependente a genitora do falecido, a Sra. Benedita Maria Figueiredo, possibilitando o levantamento dos valores do PASEP junto ao Banco do Brasil, que foram pagos à mencionada terceira.

A sentença recorrida reconheceu a existência de litispendência em relação ao
INSS
, com fundamento em decisão anterior proferida no âmbito do Juizado Especial Federal (6ª Vara), extinguindo o feito quanto a esse réu, nos termos do art. 485, V, do CPC. No mérito, julgou improcedente o pedido em face do Banco do Brasil, por entender ausente qualquer conduta culposa ou ilícita apta a ensejar responsabilização civil.

No essencial, constou da sentença objurgada:

“
Ainda no âmbito da Justiça Federal, houve declínio da competência do Juizado Especial para a 3ª Vara Federal (Id.
14883909), que, por sua vez, devolveu os autos para o Juizado Especial Federal – 6ª Vara (Id. 14883963).

Ao proceder com o julgamento, Juizado Especial Federal – 6ª Vara acolheu a preliminar de litispendência arguida pelo INSS, declarando a extinção do feito em relação à referida autarquia federal. Por outro lado, houve o declínio do feito à Justiça Estadual para julgar o pedido formulado em face do Banco do Brasil S/A (Id. 20316075).

Com a distribuição do feito a esta 8ª Vara Cível, foi procedida com a intimação das partes para que indicassem as provas que pretendiam produzir, tendo
a autora pugnado pelo julgamento antecipado da lide
(Id. 55414279).

[...]

No caso em apreço, após análise das provas produzidas, concluo que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito,
haja vista que não há provas da alegada ilicitude perpetrada pelo Banco do Brasil, na mesma linha, inclusive, da sentença proferida pela Justiça Federal na ação movida pela autora em face do INSS e da Caixa Econômica Federal em relação ao saque do FGTS
.

[...]

Conforme a legislação transcrita, verifica-se que, assim como no caso do FGTS,
os valores referentes ao PIS/PASEP podem ser levantados pelo dependente habilitado perante a Previdência Social, cabendo ao INSS emitir o documento que declare a quem

caberá
a
condição de dependente habilitado do de cujus, constituindo a referida declaração documento hábil a autorizar a instituição bancária correspondente a efetuar o pagamento dos valores existentes.

No caso em apreço, o saldo de PIS/PASEP foi pago à dependente constante da Certidão PIS/PASEP/FGTS fornecida pelo INSS, após concessão do benefício da pensão por morte em favor da Sra. Benedita Maria Figueiredo, genitora do falecido, em 24/01/2013. Logo, a liberação dos valores se tratou de um ato fundamentado, que não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Conforme relatado pela autora na sua petição inicial, ela e o de cujus se separaram e, embora tenham reatado a união, a sentença que reconheceu a união estável post mortem foi proferida apenas em 24/05/2013, ou seja, posteriormente a emissão da Carta de Concessão que permitiu o saque do PASEP pela Sra. Benedita Maria Figueiredo.

De fato, foi o INSS, ao expedir certidão para levantamento do FGTS/PIS/PASEP, quem deixou de considerar a existência dos demais dependentes na condição de legitimados ao recebimento do benefício, embora apresentada certidão de óbito em que constava tal informação.

Inobstante a isso, pela mera interpretação literal da lei, não existe na espécie conduta ilícita ou desidiosa perpetrada pelo Banco do Brasil, que liberou os valores em 22/02/2013, que seja capaz de ensejar a responsabilização civil e consequente obtenção de indenização de qualquer natureza pela autora.

Com efeito, não procedeu a instituição bancária de forma ilegítima ao liberar o saldo de PIS/PASEP depositado para a mãe do falecido, já que na carta de concessão apresentada constava como única dependente e, quando apresentada à instituição bancária para o saque, era a única até então existente, de modo que não seria nada plausível que o Banco do Brasil S/A suspeitasse de sua regularidade. O documento supracitado tem fé pública e não cabe ao banco questionar sua veracidade.

Assim, não vislumbro conduta dolosa por parte do requerido que

justifique o dever de indenizar os danos materiais alegados pela autora. Ademais, nem se narrou qualquer abalo ou sofrimento específicos decorrentes do saque ou da falta do numerário, pelo que entendo que o prejuízo suportado pela autora
restringe-se
à esfera patrimonial, não provocado pelo requerido, de modo que eventual compensação deve ser buscada junto aos demais herdeiros.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação proposta por Denise Gonçalves de Figueiredo em desfavor do Banco do Brasil S/A, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,

do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, 3º, do CPC).
[
...]”
(Id. 281928774 – fls. 1/7).

Inicialmente,
em que pese a
apelante mencion
e
a
Autarquia F
ederal
nas razões de
seu recurso, ressalto que a ação de origem já foi extinta em relação
ao INSS, sem resolução de mérito,
com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil
,

uma vez que o juízo
a quo
reconheceu, com respaldo nos autos, a ocorrência de litispendência em relação à pretensão deduzida contra a autarquia previdenciária, a qual já havia sido objeto de análise em sede de processo anterior no
8º
Juizado Especial Federal
(Id. 281928750 – fls. 4)
e, quanto
à
esse ponto, não há insurgência no recurso
.

No que tange à responsabilidade civil do Banco do Brasil, observa-se que a sentença corretamente afastou a existência de ilicitude por parte da instituição bancária.

Com efeito, a liberação dos valores depositados a título de PIS/PASEP se deu mediante apresentação de documentação expedida por órgão oficial, no caso, certidão do INSS que reconhecia expressamente a Sra. Benedita Maria Figueiredo como dependente habilitada do instituidor.

(Id.

281929854 –
fls.
10).

O banco, nessa conjuntura, atuou sob a presunção de legitimidade do documento público apresentado, não sendo razoável exigir da instituição financeira conduta investigativa para averiguar a veracidade ou completude dos registros administrativos emitidos pela autarquia previdenciária.
A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COBRANÇAS DE PARCELAS VENCIDAS. PARCELAS JÁ PAGAS PELO
INSS .
FÉ PÚBLICA. DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO .

1.
Os documentos expedidos pelo INSS gozam de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo à parte interessada afastar tal presunção.

2. Se as parcelas reclamadas já foram pagas pelo INSS não assiste à parte autora interesse processual para a propositura da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito
.
(
art. 267, VI, do CPC)
”
.

(TRF-4
,
5º Turma
, apelação
0004738-09.2010.4 .04.9999,
r
elator
Desembargador Federal
H
ermes
Siedler
da Conceição Júnior,
Dje

29/03/2011
).

Consoante
o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Assim, para responsabilizar o banco, é necessário demonstrar que houve falha na prestação do serviço ou conduta ilícita, o que não se verifica quando o pagamento é feito com base em certidão oficial do INSS
.

Isso porque a
responsabilidade objetiva das instituições bancárias não se estende a hipóteses em que agem conforme as normas regulatórias e com base em documentos oficiais emitidos por órgão competente
, diferentemente dos casos em que há fraude nos documentos apresentados, o que não é o caso
.

Nesse contexto, e
ventuais erros administrativos do INSS na emissão de certidão de dependência não podem ser imputados ao banco, que apenas cumpre sua função de acordo com o documento apresentado. Se a certidão indicava como dependente habilitada
a
genitora do falecido, o pagamento realizado à mesma não configura ato ilícito do banco, ainda que posteriormente se reconheça judicialmente a união estável da autora com o instituidor do benefício
.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CRÉDITOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGOS APÓS A MORTE DO SEGURADO. VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA.
A RESPONSABILIDADE PELO
CENSO
PREVIDENCIÁRIO CABE AO INSS
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA

INSTITUIÇAO FINANCEIRA NO SAQUE DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO BEN
EFICIÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pelo INSS contra a sentença pela qual o juízo a quo julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores de benefícios previdenciários pagos após o falecimento do segurado
nominado na peça vestibular.

2.
Nos termos do artigo 927, do Código Civil, aquele que, por ato
ilícito ,
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A
responsabilidade civil somente se perfaz se presentes seus elementos essenciais, quais sejam, ação ou omissão do ag
ente, nexo causal e dano.

3.
Embora as instituições financeiras tenham responsabilidade de zelar pelos valores a eles confiados, não podem responder por eventuais falhas de cadastramento imputáveis ao próprio INSS ou aos cartórios de registro civil,
estes que têm a obrigação de
comunicar os óbitos ocorridos à autarquia previdenciária (artigos 60, 68 e 69 da Lei nº 8.212/91 e art. 17 do Decreto nº 3.048/99).

4. Não tendo sido comprovado o descumprimento de nenhuma obrigação pela instituição financeira, bem como que ela tivesse se beneficiado dos pagamentos indevidos realizados nas contas bancárias dos segurados do INSS entre
a data do óbito e a data da
cessação do benefício, é improcedente a pretensão de ressarcimento dos valores sacados por terceiros ou da atualização monetária incidente sobre os depósitos que permaneceram nas contas bancárias e que foram restituídos
à autarquia previdenciária.

5. Apelação a que
se nega provimento.
6. Honorários majorados em dois pontos percentuais sobre a base fixada na origem (10
% sobre o valor atribuído à causa)
”
.
(
TRF
1º Região
,
6º Turma
, apelação 1000110-85.2017.4.01.3309, relatora Desembargadora Federal Kátia Balbino,
Dje
8/1/2024).

Não se verifica, portanto, qualquer conduta dolosa ou culposa, tampouco omissão ou imprudência que enseje o dever de indenizar. A responsabilidade civil, mesmo objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta ilícita do agente, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REFORMA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. - A parte autora deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu. Não há como atribuir a responsabilidade à parte ré, quando não comprovado qualquer ilícito por ela praticado - A comprovação do dano material poderia ter sido feita com base em notas fiscais e recibos desde que existisse correlação com os fatos, o que igualmente não restou demonstrado - Dano moral não configurado - Conhecimento e provimento do recurso para
julgar integralmente improcedente o pedido, condenado o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10%
(
dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça
”
.

(TJ
/
RJ
, 7º Câmara Cível, apelação
00050079420198190068,
r
elator
Desembargador Caetano Ernesto da Fonseca Costa,
Dje

15/12/2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, CPC - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos dos
arts
.
186, 187 e 927
do Código Civil, o dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre estes - Consoante dispõe o
art
. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fatos constitutivos de seu direito - Se além de mera presunção, não há demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, não se pode falar em dever de indenizar
”
.
(
TJ
/
MG
, 18º Câmara Cível, apelação
10079140176524001
, relator Desembargador
Marco Antônio de Melo (JD Convocado),
Dje

08/06/2022)
.

O fato de a autora ter obtido posteriormente o reconhecimento de sua condição como dependente prioritária do falecido não torna ilícito o pagamento anterior, realizado com respaldo em certidão oficial vigente à época.

Eventuais prejuízos decorrentes de erro administrativo na emissão da certidão do INSS não podem ser imputados ao banco, que apenas cumpriu o procedimento regulamentar vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por DENISE GONÇALVES, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, observado o disposto no artigo 98,

§
3º, do mesmo
Códex
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025